Tribunal: TJDFT
Processo: 0729033-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA – ENSINO MÉDIO. APENADO COM NÍVEL SUPERIOR CONCLUÍDO ANTES DO INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de homologação de remição da pena em virtude da aprovação do apenado no ENCCEJA 2024 – nível médio, ao fundamento de que o sentenciado já possuía curso superior completo antes do encarceramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado que já concluiu o ensino superior antes do ingresso no sistema prisional tem direito à remição da pena por aprovação no ENCCEJA – nível médio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura a remição da pena pelo estudo como forma de incentivo ao desenvolvimento intelectual e à ressocialização da pessoa presa.
4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 391/2021, admite a remição por aprovação no ENCCEJA e no ENEM, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diferencia os efeitos quando o apenado já detém grau de escolaridade superior.
5. A aprovação em exame de nível inferior ao já alcançado pelo apenado não representa aquisição de novos conhecimentos, nem atende à finalidade pedagógica e ressocializadora da norma.
6. Admitir a remição nessa hipótese configuraria uso meramente formal do exame como instrumento de redução da pena, desvirtuando a função educativa do instituto.
7. Correta a decisão que indeferiu a homologação da remição, por inexistir esforço intelectual compatível com o benefício legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.